Tribunal: TJDFT
Processo: 0729377-32.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-31

Ementa:
Processo : 0729377-32.2025.8.07.0000 DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento da resp. decisão proferida em execução de título extrajudicial (id. 241952042 e declaratórios rejeitados ao id. 242708988 dos autos originários n. 0741979-86.2024.8.07.0001), que indeferiu o pedido de intimação do sócio administrador da empresa executada para comprovar a integralização do capital social. Fundamentou o juízo singular: A própria parte exequente poderá obter as certidões da empresa, bem como inteiro teor do contrato social e eventuais alterações contratuais perante a Junta Comercial. Podendo, inclusive, solicitar informações acerca da integralização do capital social, uma vez que tais informações são públicas, nos termos do art. 29 da Lei 8.934/94. A EXEQUENTE-AGRAVANTE sustenta que o pedido de intimação do sócio não se confunde com a desconsideração da personalidade jurídica, porquanto visa à apuração da efetiva integralização do capital social da empresa, conforme previsto no art. 1.052 do Código Civil. Argumenta que a responsabilidade dos sócios, em sociedades limitadas, é solidária até o limite do capital não integralizado, sendo legítima a intimação para apresentação de documentos comprobatórios. Alega que a junta comercial não exige nem arquiva documentos que comprovem a efetiva integralização, tratando-se de declarações formais. Cita precedentes que reconhecem a possibilidade de intimação do sócio para esse fim, sem necessidade de instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica. Requer a concessão de efeito suspensivo ativo, com a imediata intimação da sócia-administradora da agravada para comprovar a integralização do capital social, sob pena de responsabilização pessoal até o limite do valor não integralizado e, ao final, a reforma da decisão agravada. É o relatório. Decido. Admito o agravo de instrumento com fulcro no art. 1.015, parágrafo único, do CPC. A tutela de urgência deve ser concedida quando houver elementos nos autos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300 do CPC). No caso, não vislumbro o preenchimento dos requisitos autorizadores para o deferimento da medida liminar. De acordo com o art. 1.052 do Código Civil, “Na sociedade limitada, a responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de suas quotas, mas todos respondem solidariamente pela integralização do capital social”. Depreende-se do aludido dispositivo que a responsabilidade pela integralização do capital é do sócio para com a sociedade, e não em relação a terceiros. Por isso, a análise dessa questão se mostra irrelevante à efetividade da execução, porquanto a agravante é credora da sociedade, e não dos sócios, já que possuem personalidades jurídicas distintas. No caso, a sócia não integra a relação processual, de modo que, para atingi-la, torna-se necessária a desconsideração da personalidade jurídica, o que não foi requerido pela agravante. Nesse sentido: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA ELETRÔNICA. SISBAJUD. MODALIDADE “TEIMOSINHA”. PENHORA NO ROSTO DOS AUTOS. CONSULTA À CENSEC. REQUISITOS NÃO DEMONSTRADOS PARA MEDIDAS MAIS GRAVOSAS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto em cumprimento de sentença, por meio do qual o exequente requer a adoção de diversas medidas executivas para a satisfação do crédito: (i) penhora eletrônica via SISBAJUD na modalidade reiterada (“teimosinha”), (ii) penhora no rosto dos autos de ação em que o executado figura como parte, (iii) consulta aos sistemas da Associação Brasileira de Administradoras de Consórcio (ABAC) e da Central Notarial de Serviços Eletrônicos Compartilhados (CENSEC), bem como (iv) intimação da executada para comprovação da integralização do capital social. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há cinco questões em discussão: (i) definir se é cabível nova ordem de bloqueio de ativos financeiros pela modalidade “teimosinha” do SISBAJUD; (ii) verificar a possibilidade de penhora no rosto dos autos de direito litigioso do executado; (iii) estabelecer se é devida a consulta à base de dados da ABAC; (iv) determinar a viabilidade de consulta ao sistema CENSEC; e (v) avaliar a pertinência da intimação da executada para comprovar a integralização de capital. III. RAZÕES DE DECIDIR [...] 7. A integralização de capital social é obrigação entre sócio e sociedade, e não com terceiros. Sem desconsideração da personalidade jurídica, a exigência de comprovação da integralização carece de utilidade prática na presente execução. IV. DISPOSITIVO 8. Recurso parcialmente provido. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 6o, 513, 771, 797, 805, 831, 835, 854, 860; CC, art. 1.052; Provimento CNJ no 149/2023. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp 2.091.261/PR, Rel. Min. Benedito Gonçalves, 1a Turma, j. 22.04.2024, DJe 25.04.2024; STJ, REsp 1.678.224/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3a Turma, j. 07.05.2019, DJe 09.05.2019; TJDFT, Acórdão 1951436, 0726712-77.2024.8.07.0000, Rel. Des. Jansen Fialho, 4a Turma Cível, j. 28.11.2024; TJDFT, Acórdão 1968857, 0740081-41.2024.8.07.0000, Rel. Des. Carlos Pires Soares Neto, 1a Turma Cível, j. 12.02.2025. (Acórdão 2003508, AGI 0747398-90.2024.8.07.0000, Rel. Des. Aiston Henrique de Sousa, 4a Turma Cível, julgado em 04/06/2025, DJe: 17/06/2025. Grifado.) Outrossim, incabível a inversão do ônus probatório na execução em relação à comprovação acerca da integralização, ou não, do capital social da empresa agravada. A respeito, o seguinte aresto: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. INVERSÃO DO ONUS DA PROVA. IMPOSSIBILIDADE. INTEGRALIZAÇÃO DO CAPITAL SOCIAL. PROVA. ÔNUS DO CREDOR 1. A ação executiva tem a finalidade de, por meio de medidas concretas, possibilitar o adimplemento do débito exequendo, este que se traduz em obrigação certa, liquida e exigível. Nessa via, o processo executivo não admite a discussão de matérias não afetas diretamente à satisfação do credor. 1.1. A inversão do ônus da prova, por sua vez, tem a finalidade de garantir uma eficiente distribuição da obrigação probatória à parte que melhor puder produzi-la. Justamente por isso, a inversão somente se aplica aos processos de conhecimento e a alguns incidentes processuais que, pela sua natureza, perpassam pela necessidade de produção probatória, o que não se permite em juízo executivo. 2. O pedido do agravante não tem amparo legal, pois a execução não possui dilação probatório, logo, inaplicável a exceção prevista no art. 373 do CPC. Além disso, cabe ao credor apontar bens do devedor passíveis de penhora para quitação da dívida e eventual provimento do pedido levaria a uma verdadeira inversão do ônus executório, posto que caberia ao devedor indicar a existência e localização de seus eventuais bens/valores dados em integralização do capital social. 3. Recurso conhecido e desprovido. (AGI 0727531-48.2023.8.07.0000, Rel. Desa. Ana Maria Ferreira da Silva, 3a Turma Cível, julgado em 14/3/2024, DJE 4/4/2024.) Portanto, ausente a probabilidade do direito. Ademais, não evidencio a urgência necessária que não possa aguardar o pronunciamento colegiado, o que, aliás, é regra nesta instância. O mero arquivamento provisório dos autos não gera perigo de dano, visto que poderão ser desarquivados na eventualidade de provimento do agravo de instrumento ou quando indicados bens à penhora. Indefiro a tutela provisória recursal. Dê-se ciência ao juízo de origem. À agravada para contraminuta, no prazo legal. Intimem-se. Brasília – DF, 29 de julho de 2025. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator